Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600573-73.2020.6.16.0150
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 NELSON TORRENHO FERNANDES VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 NELSON TORRENHO FERNANDES VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Inteiro teor:
11/06/2021
Número: 0600573-73.2020.6.16.0150

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 06/04/2021
Processo referência: 0600573-73.2020.6.16.0150
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600573-
73.2020.6.16.0150 que julgou prestadas e desaprovadas as contas de campanha de Nelson
Torrenho Fernandes referentes às Eleições Municipais de 2020, com fulcro no art. 30, inciso III, da
Lei n. 9.504/1997 e art. 74, inciso III, da Resolução TSE 23.607/2019. Nos termos do § 9º do art. 17 da
Resolução TSE nº. 23.607/2019, determinou que o prestador de contas junte o comprovante do
recolhimento ao Tesouro Nacional do valor irregular recebido do FEFC dentro do prazo de 5
(cinco) dias após o trânsito em julgado. Caso o candidato que efetuou o repasse não efetue o
recolhimento no referido prazo, de acordo com o art. 17, § 9º, da norma em tela, o candidato Nelson
Torrenho Fernandes deverá promover e comprovar o recolhimento de R$ 1.000,00 (mil reais) sob as
penas do art. 79, § 1º, da mesma norma. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às Eleições
Municipais de 2020, apresentada por Nelson Torrenho Fernandes, que concorreu ao cargo de
Vereador pelo Partido Social Cristão - PSC, no município de Santa Fé/PR, desaprovadas porque foi
verificado que este prestador de contas é filiado e concorreu ao pleito pelo PSC, mas recebeu
recursos estimáveis em dinheiro do candidato a prefeito Fernando Brambilla de serviços de
assessoria contábil que foram pagos com recursos do FEFC originários de repasse do órgão
partidário estadual do PSL. Esse candidato a prefeito é filiado ao MDB e concorreu às Eleições
Municipais de 2020 pela coligação AVANTE SANTA FÉ formada pelos partidos MDB, PDT, PP, PSC
e PSL. O art. 17, § 2º, da Resolução TSE nº. 23.607/2019 é claro ao vedar o repasse de recursos do
FEFC a partido político ou candidato não pertencente à coligação (inciso I) ou não coligado (II). Se
somente é permitida a celebração de coligação para cargo majoritário, não é correto o
entendimento esposado pelo prestador de contas em sua manifestação. Logo, o candidato filiado
ao PSC não poderia ter recebidos recursos do FEFC, ainda que estimáveis em dinheiro, do PSL).
RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 NELSON TORRENHO FERNANDES
VEREADOR (RECORRENTE)
CECILIA MARIA VACCARO BRAMBILLA (ADVOGADO)
NELSON TORRENHO FERNANDES (RECORRENTE)
CECILIA MARIA VACCARO BRAMBILLA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos

Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
35859
416
02/06/2021 21:54 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.916

RECURSO ELEITORAL 0600573-73.2020.6.16.0150 – Santa Fé – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 NELSON TORRENHO FERNANDES VEREADOR
- OAB/PR0044467
ADVOGADO: CECILIA MARIA VACCARO BRAMBILLA
RECORRENTE: NELSON TORRENHO FERNANDES
- OAB/PR0044467
ADVOGADO: CECILIA MARIA VACCARO BRAMBILLA
RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. CANDIDATO. REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS ENTRE
CANDIDATOS FILIADOS A PARTIDOS DISTINTOS E NÃO COLIGADOS
PARA A DISPUTA AO CARGO QUE CONCORREU O CANDIDATO
BENEFICIADO. TRANSFERÊNCIA REGULAR. PARTIDOS COLIGADOS
PARA A ELEIÇÃO MAJORITÁRIA. RECURSO PROVIDO.
1. É vedado o repasse dos recursos públicos por partidos políticos ou candidatos
não pertencentes à mesma coligação ou não coligados, nos termos dos artigos 17 e
19 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. É regular o recebimento de recursos públicos se o partido do candidato a
Vereador que recebeu a doação coligou-se ao partido do candidato a Prefeito que
realizou a transferência dos recursos.
3. Recurso provido.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 01/06/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

Num. 35859416 - Pág. 1
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:54:15
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221541493900000034977742
mero do documento: 21060221541493900000034977742

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Nelson Torrenho Fernandes,
candidato ao cargo de Vereador, pelo PSC, relativa às Eleições de 2020, contra
sentença proferida pelo Juízo da 150ª Zona Eleitoral de Santa Fé/PR (ID.29638516),
que desaprovou as suas contas, em razão do recebimento de recursos do FEFC de
outro partido, condenando-o ao pagamento de multa no valor de R$ 1.000,00.
Em suas razões recursais (ID.29638866), o recorrente alega que os
partidos pelos quais o candidato doador e o candidato donatário (ora recorrente)
concorreram estavam coligados, não havendo qualquer irregularidade na doação
impugnada.
Afirma que o partido da recorrente (MDB), juntamente com os demais que
compunham a coligação majoritária (PP/PDT/MDB/PSL/PSC), formavam, ainda que
temporariamente, um partido único, de tal sorte que uma doação estimada sua para
um(a) candidato(a) a vereador(a) de qualquer partido que integre a sua coligação deve
ser considerada tal como se fosse uma doação para um candidato de seu próprio
partido
Por fim, requer que seja dado provimento ao recurso, aprovando as suas
contas e afastando a multa aplicada.
Encaminhados os autos à douta Procuradoria Regional Eleitoral
(ID.30462616), foi oferecido parecer opinando pelo conhecimento do recurso e, no
mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso interposto.
É sabido que a prestação de contas é procedimento contábil disciplinado
pela lei eleitoral, no qual os candidatos e as agremiações partidárias informam à Justiça
Eleitoral a tramitação financeira das campanhas eleitorais, com o escopo de permitir o
conhecimento da origem de suas receitas e destinação de suas despesas.
No caso em exame, as contas foram desaprovadas tendo em vista o
recebimento de doação estimável em dinheiro custeada com recursos públicos e doada
por candidato filiado a outro partido, em suposta afronta ao disposto nos artigos 17, § 2º
e 19, § 7º da Res. TSE 23.607/2019, de seguinte teor:

Num. 35859416 - Pág. 2
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:54:15
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221541493900000034977742
mero do documento: 21060221541493900000034977742

Art. 17. O Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) será
disponibilizado pelo Tesouro Nacional ao Tribunal Superior Eleitoral e distribuído
aos diretórios nacionais dos partidos políticos na forma disciplinada pelo Tribunal
Superior Eleitoral
.
(Lei nº 9.504/1997, art. 16-C, § 2º)
§ 1º Inexistindo candidatura própria ou em coligação na circunscrição, é vedado o
repasse dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC)
para outros partidos políticos ou candidaturas desses mesmos partidos.
§ 2º É vedado o repasse de recursos do FEFC, dentro ou fora da circunscrição, por
partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
(...)
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do FEFC em desacordo com as regras
dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos, devendo o
valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo órgão ou
candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo solidariamente
pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver utilizado.

Art. 19. Os partidos políticos podem aplicar nas campanhas eleitorais os recursos
do Fundo Partidário, inclusive aqueles recebidos em exercícios anteriores. § 1º A
aplicação dos recursos provenientes do Fundo Partidário nas campanhas eleitorais
pode ser realizada mediante:
I - transferência bancária eletrônica para conta bancária do candidato, aberta nos
termos do art. 9º desta Resolução;
II - pagamento dos custos e das despesas diretamente relacionados às campanhas
eleitorais dos candidatos e dos partidos políticos, procedendo-se à sua
individualização.
(...)
§ 7º É vedado o repasse de recursos do Fundo Partidário, dentro ou fora da
circunscrição, por partidos políticos ou candidatos:
I - não pertencentes à mesma coligação; e/ou
II - não coligados.
§ 8º O emprego ilícito de recursos do Fundo Partidário nos termos dos §§ 5º e 6º
deste artigo sujeitará os responsáveis e beneficiários às sanções do art. 30-A da Lei
, inclusive na hipótese de desvio de finalidade, sem prejuízo das
nº 9.504/1997
demais cominações legais cabíveis.
§ 9º Na hipótese de repasse de recursos do Fundo Partidário em desacordo com as
regras dispostas neste artigo, configura-se a aplicação irregular dos recursos,
devendo o valor repassado irregularmente ser recolhido ao Tesouro Nacional pelo
órgão ou candidato que realizou o repasse tido por irregular, respondendo
Num. 35859416 - Pág. 3
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:54:15
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221541493900000034977742
mero do documento: 21060221541493900000034977742

solidariamente pela devolução o recebedor, na medida dos recursos que houver
utilizado.

Consta dos autos que o recorrente Nelson Torrenho Fernandes (candidato
ao cargo de Vereador, pelo PSC), recebeu doações estimáveis em dinheiro pagas com
recursos provenientes do FEFC da campanha eleitoral do candidato a Prefeito
Fernando Brambilla, filiado ao MDB, relativas aos serviços contábeis de campanha, no
valor de R$ 1.000,00, oriundos do órgão partidário estadual do PSL.
Por oportuno, anoto que o candidato Fernando Brambilla concorreu ao
pleito coligado com os seguintes partidos: PP / PDT / MDB / PSL / PSC.
Portanto, a controvérsia cinge-se em verificar a (ir)regularidade dessas
doações.
Inicialmente, anoto que entendo que a legislação eleitoral veda a
transferência de recursos públicos entre candidatos filiados a partidos distintos - e não
coligados para concorrer a ambos os cargos em disputa pelos candidatos envolvidos na
doação, por caracterizar burla às regras de destinação de recursos públicos.
Todavia, por ocasião do julgamento do recurso eleitoral nº.
0600556-37.2020.6.16.0150, em 10/05/2021, esta e. Corte considerou regular a
realização de doação efetuada por candidato a prefeito a candidato ao cargo de
vereador, mesmo que filiados a partidos distintos, desde que coligados para a disputa
do cargo majoritário.
, embora os partidos envolvidos na doação não estivessem
In casu
coligados para a eleição proporcional, é fato que se encontravam regular e formalmente
coligados para a eleição majoritária. Portanto, reputa-se regular o recebimento da
doação impugnada.
Por esses fundamentos, dou provimento ao recurso para aprovar as contas
prestadas pelo recorrente.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o recurso interposto, e no
mérito, dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação.
É como voto.

FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR
Num. 35859416 - Pág. 4
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:54:15
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221541493900000034977742
mero do documento: 21060221541493900000034977742

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600573-73.2020.6.16.0150 - Santa Fé - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO QUADROS DA SILVA - RECORRENTE: ELEICAO 2020 NELSON TORRENHO
FERNANDES VEREADOR, NELSON TORRENHO FERNANDES - Advogado do(a) RECORRENTE:
CECILIA MARIA VACCARO BRAMBILLA - PR0044467 - RECORRIDO: JUÍZO DA 150ª ZONA
ELEITORAL DE SANTA FÉ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis,
Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando
Quadros da Silva e Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa
Helena Machado.
SESSÃO DE 01.06.2021.
Num. 35859416 - Pág. 5
inado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 02/06/2021 21:54:15
s://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21060221541493900000034977742
mero do documento: 21060221541493900000034977742